Tribunal: TJDFT
Processo: 0701481-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. CRIME DE FALSO TESTEMUNHO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA NOVA. CONJUNTO PROBATÓRIO JÁ EXAMINADO PELO JUIZ SENTENCIANTE E PELO TRIBUNAL. AÇÃO REVISIONAL ADMITIDA E JULGADA IMPROCEDENTE.
1. A revisão criminal é, por sua natureza, uma ação rescisória, que visa reexaminar decisão condenatória proferida por juiz singular ou tribunal, em que há vício de procedimento ou de julgamento
2. A sentença e o acórdão confirmatório examinaram com percuciência a prova no âmbito da ação penal que ensejou a condenação do requerente pelo crime de falso testemunho, apresentando-se a condenação alicerçada por elementos probatórios seguros, tais como instrumentos de procuração outorgados pela pessoa jurídica ao requerente e o depoimento das testemunhas, não podendo ser acolhido o pedido de absolvição.
3. Não pode a revisão criminal funcionar como segunda apelação criminal, mostrando-se inviável reexaminar fatos e provas que já foram submetidas à apreciação do Julgador originário e do colegiado que confirmou a condenação.
4. Revisão criminal admitida e julgada improcedente.